Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. ORIGEM CRIMINOSA. DÚVIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO.

1. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.

2. A ausência de prova quanto à origem de dinheiro apreendido em contexto criminoso obsta a retomada do bem pretendido.

3. Recurso não provido.